Tribunal: STF
Processo: HC 219116
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 742.826/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. DOSIMETRIA DA PENA. DELAÇÃO PREMIADA. ELUCIDAÇÃO DO CRIME. TRABALHO INVESTIGATIVO DOS POLICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Corte estadual indeferiu o pedido de redução da pena pela colaboração premiada com fundamentação idônea e concreta, ressaltando que foi o trabalho investigativo dos policiais que determinou a elucidação do crime e o encerramento do cativeiro da vítima.



    2. A via eleita é inadequada à mudança desse entendimento, uma vez que depende do revolvimento de matéria fático-probatório, providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pela cognição sumária e rito célere.



    3. Agravo regimental desprovido.” (pág. 1 do doc. eletrônico 2).



     



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que, 



    “[...] diante da evidência dos autos é constatável de plano a ocorrência da delação premiada in casu, pois em que pese a operação policial já estar ocorrendo no momento em que localizaram o paciente, salientamos que a localização da vítima, o esquema elaborado pelos infratores, bem como que a localização exata do cativeiro, somente foram adquiridos através da participação eficiente do paciente, que além de não permanecer em silêncio, como era seu direito, optou por colaborar de forma livre e espontânea a operação policial. Sendo, portanto, hipótese de colaboração premiada, sendo a causa de diminuição direito subjetivo do paciente […].” (pág. 7 da petição inicial).



    Na sequência, enfatiza que, apesar da “prisão do paciente, como bem dispôs a sentença e acordão proferidos, todo o restante da operação somente se deu através de sua colaboração voluntária, sendo, portanto, de rigor o reconhecimento da delação premiada [prevista no § 4º do art. 159 do Código Penal]”. (pág. 9 da petição inicial). 



    Ao final, requer que seja 



    “[...] reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 159, § 4º, do CP em seu patamar máximo de aplicação, qual seja, em 2/3, com a consequente alteração do regime de cumprimento de pena, ante a ocorrência de evidente delação premiada, pois o paciente colaborou com as investigações de forma livre e espontânea, facilitando de forma efetiva a liberação da vítima com vida, além da prisão dos demais envolvidos na ação delitiva.” (pág. 11 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, em casos análogos:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada.” (HC 108.858/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.” (HC 125.772/PE, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    No caso, constam os seguintes fundamentos apresentados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, já em revisão criminal, para afastar a causa especial de redução prevista no § 4º do art. 159 do CP e manter a pena imposta ao paciente:



    “[...]



    Não há falar em delação premiada. 



    Conforme esclareceu o delegado de polícia que presidiu o inquérito policial, Dr. Fábio Nelson Fernandes, foi através de interceptações telefônicas que se chegou até a pessoa do ora peticionário, até então conhecido pela alcunha ‘Alemão’. Com o monitoramento da linha telefônica, lograram descobrir o seu endereço. Nesse local, realizou-se campana e o abordaram. Leandro confirmou o crime de sequestro e indicou o local do cativeiro. Ali, os policiais encontraram o corréu Francisco, o qual confirmou que a vítima era mantida cativa. Em seguida, chegou ao local o corréu Patrício, que substituiria Francisco na segurança do local, tendo sido também preso. 



    No mesmo sentido depôs o policial civil Giuliano, acrescentando que durante as investigações, com a interceptação telefônica de Patrício, lograram descobrir a região do cativeiro, que estava próximo ao motel ‘Xanadu’. Aduziu, ainda, que um quarto criminoso, de nome Eraldo, fazia a segurança do local do cativeiro e disparou contra os policiais, os quais, em revide, o acertaram, provocando sua morte. 



    Fácil perceber que, em momento algum, o peticionário ‘denunciou’ o crime à autoridade nem ‘facilitou’ a libertação da vítima. 



    De fato, durante as investigações, sua identidade e seu paradeiro foram descobertos pelos policiais. E, muito embora o peticionário tenha indicado o local do cativeiro - o que ocorreu somente após ser pilhado pelos policiais - a libertação da vítima se deu em razão de intervenção daqueles agentes, os quais, nada obstante tenham sido recebidos a tiros, lograram ceifar a vida de um criminoso que contra eles investia e deter outros dois, colocando fim ao crime de extorsão mediante sequestro, com exitosa libertação da vítima, mantida por vinte e cinco dias cativa. 



    Não foi o agente que, arrependido, tomou a iniciativa de denunciar o crime aos policiais; foram estes, após meritório trabalho investigativo, que chegaram à pessoa do peticionário, o qual, vendo-se descoberto e sem saída, acabou por indicar o local onde a infeliz vítima era mantida cativa. 



    Não há falar-se, pois, em delação premiada.



    Registra-se que não viola texto expresso da lei a decisão que opta por uma interpretação da lei consentânea com corrente jurisprudencial. 



    Nesse sentido a lição Guilherme de Souza Nucci: 



    ‘Quando se tratar de interpretação controversa do texto de lei, não cabe revisão criminal, para se buscar outra análise do mesmo preceito. A hipótese deste inciso é clara: afronta ao texto expresso de lei e não do sentido que esta possa ter para uns e outros’. 



    Intangível, portanto, a coisa julgada.” (págs. 5-6 do doc. eletrônico 3). 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, destacou esses mesmos aspectos para denegar a incidência da referida minorante, asseverando, no mais, que a “via eleita é inadequada à mudança desse entendimento, uma vez que depende do revolvimento de matéria fático-probatório, providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pela cognição sumária e rito célere”. (pág. 4 do doc. eletrônico 2).



    Assim, reafirmo que seria inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para negar a aplicação da redutora de pena ao acusado. Ao contrário do que sustenta a defesa, este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão questionado para modificar a reprimenda imposta pelas instâncias ordinárias. 



    Não vislumbro, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena de 12 anos de reclusão encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa o crime de extorsão mediante sequestro qualificada pela circunstância de a vítima ter permanecido 25 dias em poder dos condenados (art. 159, § 1º, do CP). 



    Por fim, anoto que esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não ocorre na espécie (vide RHC 118.994/BA, de minha relatoria; HC 116.633/RJ, rel. Min. Cármen Lúcia; HC 136.558 AgR/AM, rel. Min. Roberto Barroso; RHC 135.548 AgR/MS, rel. Min. Luiz Fux; e RHC 125.242 AgR/PA, rel. Min. Celso de Mello).



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator